Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEPÓSITO EFETUADO. COMPROVANTE. VALOR NÃO CONTABILIZADO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E ÁGUA. SALDO DEVEDOR. COBRANÇA DE JUROS. NEGATIVAÇÃO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de dívida, c/c pedido de reparação por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para: declarar inexistente a dívida em nome do autor oriunda dos juros e consectários de mora verificados em sua conta corrente; determinar ao requerido que restabeleça o saldo positivo da conta corrente do autor, no valor de R$ 25,27 (vinte e cinco reais e vinte e sete centavos; determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros da Serasa em relação ao débito ora declarado inexistente; e condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. O Banco do Brasil apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial o autor narrou que realizou um deposito por boleto, em 03/04/2020, no valor de R$ 100,00 (cem reais) em sua conta corrente do Banco do Brasil, agencia: 1022-7, conta corrente: 51995-2. O valor teve como origem a conta corrente 0037605-0 e agencia 3213 do Banco Itaú. Posteriormente, fez um pagamento de conta de agua (Caesb) no valor de R$ 43,06 (quarenta e três reais e seis centavos) e o pagamento de conta de luz no valor de R$ 31,67 (trinta e um reais e sessenta e sete centavos), totalizando R$ 74,73 (setenta e quatro reais e setenta e três centavos). No entanto, o depósito não foi contabilizado pela instituição financeira, resultando em um saldo devedor em sua conta.

4. Aplica-se ao caso concreto, o Código de Defesa do consumidor, uma vez que autor e réu enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente.

5. O documento de ID n. 27916784 comprova o depósito, o documento de ID n. 27916785 comprova os pagamentos da conta de água e luz. Dessa forma, indevida a negativação do nome do autor e a cobrança de juros, fatos também comprovados com a documentação juntada com a inicial.

6. Por outro lado, a instituição financeira ré não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dessa forma, irreparável a sentença.

7. A negativação indevida do nome do consumidor gera danos morais na modalidade in re ipsa. Quanto ao valor fixado (R$ 3.000,00), ele deve ser reduzido, haja vista que a fixação não obedeceu à proporcionalidade do caso concreto. É que o autor depositou cem reais para pagar contas e a conta não paga era no valor de vinte e cinco reais, logo tratam-se de pequenos valores, restando o valor arbitrado totalmente desproporcional a tudo isso. Por isso, a redução para R$1.000,00, porque respeita a capacidade econômica das partes, observa a extensão do dano e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização para R$1.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

9. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios porque o recorrente venceu.

10. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95.